Tribunal: TJDFT
Processo: 0749147-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão em que foi indeferido o pedido de penhora de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora do imóvel gerador de despesas condominiais em execução.
III. Razões de decidir.
3. O imóvel em relação ao qual estão sendo executadas as despesas condominiais é garantidor do pagamento destas. Isso porque as despesas condominiais são obrigações “propter rem”.
4. Nem mesmo a impenhorabilidade do bem de família afasta a possibilidade de constrição quando se trata de execução de despesas condominiais (art. 3o, IV, da Lei 8.009/90).
5. Antes de pleitear a penhora do imóvel, o Exequente buscou outras formas de satisfação da dívida por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, porém não obteve êxito. Assim, houve observância à ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC.
6. Nada obsta que a Executada, ao ter conhecimento da penhora sobre o imóvel, ofereça outro bem em garantia ou diligencie para quitar a dívida. Desse modo, estarão preservados tanto o princípio da eficácia da execução quanto o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 847, “caput”, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em execução de obrigação de natureza “propter rem”, como é o caso das despesas condominiais, é possível a penhora do imóvel gerador dos débitos perseguidos, precipuamente quando outras tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis não foram exitosas”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o, IV, da Lei 8.009/90; arts. 835 e 847 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941539, 0720955-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.